Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-89.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-89.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CARLOS NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. TEMA 1359/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário por aplicação do Tema 1359/STF. O embargante alega omissão por ausência de enfrentamento dos argumentos relativos à violação à Súmula Vinculante nº 37, ao princípio da separação dos poderes e aos princípios da Administração Pública, que demonstrariam a distinção entre o caso concreto e o paradigma vinculante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado de forma individualizada os argumentos do embargante acerca da suposta natureza constitucional da controvérsia e da alegada distinção entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema 1359/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa a questão nuclear submetida ao colegiado, consistente na adequação da aplicação do Tema 1359/STF ao caso concreto, consignando que a matéria discutida nos autos envolve análise de legislação local e circunstâncias fáticas, hipótese que não enseja recurso extraordinário, com incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

4. O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC tem escopo restrito à verificação do acerto ou desacerto na aplicação do precedente vinculante ao caso concreto, não se prestando à reanálise do mérito do recurso extraordinário inadmitido.

5. A ausência de pronunciamento individualizado sobre cada dispositivo constitucional invocado pelo embargante não configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão alcançada, conforme tese firmada pelo STF no Tema 339 da repercussão geral: "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".

6. O que o embargante denomina omissão traduz, em verdade, mera discordância com o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000096-89.2024.8.05.0043
, em que figuram como embargante o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e como embargado
CARLOS NASCIMENTO COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.